Tribunal: TJMT
Processo: 1052185-46.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052185-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA ALVES DE SOUZA AYALA - CPF: 055.935.401-01 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÁUDIO JUNTADO E REJEITADO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FRAUDADOR, SEM CONFIRMAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA AUDIOGRÁFICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFIGURAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos, ao fundamento que o contrato apresentado se trata de fraude.

3.

Recorrente apresenta áudio supostamente de contato pela recorrida, o qual fora impugnado, ante a alegação de não contratação.

4.

Alegação de que se trata de um falsário - em sede de impugnação à contestação - e ausência de confirmação de documentos pessoais.

5.

Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia audiográfica, há, no caso em apreço, necessidade de perícia diante da ausência do conjunto probatório robusto, incompatível com o rito dos juizados especiais.

6.

Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência dos juizados especiais e determinar a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Propósito recursal para anulação da sentença ao fundamento que o áudio é oriundo de contato de falsários e que desconhece o endereço e a unidade consumidora que originou os débitos e a inserção discutida. Requer ainda a reforma da sentença e julgar procedentes os pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia audiográfica para solução do presente litígio.

Ora, no caso, a parte recorrente sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a parte recorrida apresentou ficha cadastral, histórico de contas e áudios de contato via
call center
.

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Neste sentido, também dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Verifica-se que no presente caso será necessária a realização de perícia, pois os áudios e documentos juntados aos autos não são suficientes para uma conclusão segura quanto à contratação.

Assim, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se os áudios, de fato, pertencem a recorrente, isso, por meio do competente exame audiográfico.

É sabido que quando para a solução da lide, a prova pericial técnica parecer indispensável para o julgador e quando o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Nesse sentido tem decidido a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. ÁUDIO DE SUPOSTA CONFIRMAÇÃO DE DADOS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Recurso Provido.

(N.U 1010350-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1072468-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia quando provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, como a ausência de informações de documentos pessoais, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é o áudio, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia audiográfica para comprovar a autenticidade dos áudios com a voz da recorrente, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
dou-lhe
provimento para
reconhecer a incompetência dos juizados especiais
e determino a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023